Tribunal: TCU
Processo: 013.223/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 16021/2018 - Contratação de empresa para o sistema de registro de preço para eventual aquisição e fardamento, de forma parcelada, para atender as necessidades do município, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do presente Edital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE/PB, por intermédio do Acórdão AC1 - TC - 00171/2021, para a apuração de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 1.6.021/2018 e no Contrato 1.57.01/2019-CSL decorrente dele; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, IV do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.2. considerar revéis os responsáveis Erinaldo Araujo Sousa, Ana Paula Barbosa Oliveira Morato, Bárbara Xavier Farias e Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. observados os valores individualmente discriminados logo abaixo, aplicar aos responsáveis: Erinaldo Araujo Sousa; Ana Paula Barbosa Oliveira Morato; Bárbara Xavier Farias; e Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega; a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Itens da audiência Valor da Multa Ana Paula Barbosa Oliveira Morato (CPF XXX.576.494-XX) a, b, c, d, e, f e g R$ 35.000,00 Erinaldo Araujo Sousa (CPF XXX.871.634-XX) a, b, c e d R$ 25.000,00 Bárbara Xavier Farias (CPF: XXX.255.134-XX). e R$ 10.000,00 Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega (CPF XXX.556.184-XX) h R$ 10.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e seus respectivos representantes legais, ao Município de Monteiro/PB e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba/PB, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.